Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600731-44.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO,
POLÍTICO E USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.
ELEIÇÕES 2024. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente AIJE,
ajuizada para apurar eventual prática de abuso de poder econômico e uso indevido
dos meios de comunicação social durante a campanha eleitoral de 2024.
2. A inicial alega que os recorridos se beneficiaram de matérias favoráveis à
administração municipal e críticas à coligação opositora, veiculadas pela imprensa
local, configurando abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de
comunicação.
3. O Juízo de primeira instância julgou improcedente a AIJE, por ausência de provas
suficientes para caracterizar o alegado abuso de poder econômico, político ou dos
meios de comunicação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar se os fatos relacionados pelos
recorrentes caracterizam abuso de poder econômico, político e/ou dos meios de
comunicação, aptos a ensejar a cassação da candidatura ou diploma e a declaração
de inelegibilidade dos representados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A caracterização da conduta abusiva demanda a presença do requisito
indispensável da gravidade das circunstâncias do caso concreto, conforme art. 22,
XVI, da LC 64/90.
6. Para a configuração do abuso de poder, é indispensável a demonstração de que
a conduta, ademais de ilegítima, foi capaz de macular os princípios da autenticidade

Num. 44589978 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082425400000043530295
Número do documento: 25070208082425400000043530295
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:40:27
do voto e da isonomia entre os concorrentes.
7. A jurisprudência do TSE exige prova robusta e contundente do ilícito eleitoral, não
se podendo fundar em meras presunções acerca do encadeamento dos fatos e de
sua repercussão.
8. A caracterização do uso indevido dos meios de comunicação social demanda a
exposição massiva de um candidato nos meios de comunicação social em
detrimento de outros, de modo apto a comprometer a normalidade e a legitimidade
do pleito, o que não se verifica no caso.
9. A ausência de provas robustas e incontestes impede o reconhecimento de abuso
por meras presunções.
10. Não h

Inteiro teor:
02/07/2025
Número: 0600731-44.2024.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 21/03/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Político/Autoridade, Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação
Social
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600731-44.2024.6.16.0068, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial,
extinguindo o feito com julgamento do mérito, na forma do inciso I do artigo 487 do Código de
Processo Civil. (Ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) foi movida pela coligação "Minha Vida
é Cascavel" contra os réus Renato da Silva, Henrique Antunes Mecabô e Leonaldo Paranhos da
Silva, sob a alegação de abuso dos meios de comunicação, abuso de poder político e abuso de
poder econômico durante a campanha eleitoral de 2024 em Cascavel, Paraná. Alegam os autores
que os réus foram amplamente beneficiados por órgãos de imprensa locais, que veicularam
matérias favoráveis à atual administração municipal e críticas severas ao candidato da coligação
autora desde o início da campanha. A propaganda eleitoral dos réus estaria fundamentada na
"continuidade" da atual administração, com ampla cobertura midiática favorável, incluindo
entrevistas com o atual prefeito e secretários municipais. Asseveram que as empresas de
radiodifusão e televisão, por serem concessões públicas, têm limitações claras, especialmente em
período eleitoral. Pontuam que a legislação eleitoral veda a veiculação de propaganda política ou
opinião favorável ou contrária a candidatos, partidos ou coligações por emissoras de rádio e
televisão, de modo que a simples difusão de opinião favorável ou contrária já caracteriza abuso do
poder midiático. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 21/03/2025 TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDGAR BUENO (RECORRENTE)

PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MICHELINE BUENO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EDGAR BUENO PREFEITO (RECORRENTE)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MICHELINE BUENO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
MINHA VIDA É CASCAVEL [Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOL
IDARIEDADE] - CASCAVEL - PR (RECORRENTE)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MICHELINE BUENO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
HENRIQUE ANTUNES MECABO (RECORRIDO)

TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RENATO DA SILVA (RECORRIDO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LEONALDO PARANHOS DA SILVA (RECORRIDO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 HENRIQUE ANTUNES MECABO VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
(RECORRIDO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44589978
02/07/2025
08:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44589978 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082425400000043530295
Número do documento: 25070208082425400000043530295
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:40:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.620

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600731-
44.2024.6.16.0068 – Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE:
MINHA
VIDA
É
CASCAVEL
[Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOLIDARIEDADE] - CASCAVEL -
PR
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MICHELINE BUENO - OAB/SC63804
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EDGAR BUENO PREFEITO
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MICHELINE BUENO - OAB/SC63804
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803

Num. 44589978 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082425400000043530295
Número do documento: 25070208082425400000043530295
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:40:27
RECORRENTE: EDGAR BUENO
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MICHELINE BUENO - OAB/SC63804
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
RECORRIDO: ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
RECORRIDO: ELEICAO 2024 HENRIQUE ANTUNES MECABO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
RECORRIDO: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
RECORRIDO: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
RECORRIDO: HENRIQUE ANTUNES MECABO
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143

Num. 44589978 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082425400000043530295
Número do documento: 25070208082425400000043530295
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:40:27
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO,
POLÍTICO E USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.
ELEIÇÕES 2024. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente AIJE,
ajuizada para apurar eventual prática de abuso de poder econômico e uso indevido
dos meios de comunicação social durante a campanha eleitoral de 2024.
2. A inicial alega que os recorridos se beneficiaram de matérias favoráveis à
administração municipal e críticas à coligação opositora, veiculadas pela imprensa
local, configurando abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de
comunicação.
3. O Juízo de primeira instância julgou improcedente a AIJE, por ausência de provas
suficientes para caracterizar o alegado abuso de poder econômico, político ou dos
meios de comunicação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar se os fatos relacionados pelos
recorrentes caracterizam abuso de poder econômico, político e/ou dos meios de
comunicação, aptos a ensejar a cassação da candidatura ou diploma e a declaração
de inelegibilidade dos representados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A caracterização da conduta abusiva demanda a presença do requisito
indispensável da gravidade das circunstâncias do caso concreto, conforme art. 22,
XVI, da LC 64/90.
6. Para a configuração do abuso de poder, é indispensável a demonstração de que
a conduta, ademais de ilegítima, foi capaz de macular os princípios da autenticidade

Num. 44589978 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082425400000043530295
Número do documento: 25070208082425400000043530295
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:40:27
do voto e da isonomia entre os concorrentes.
7. A jurisprudência do TSE exige prova robusta e contundente do ilícito eleitoral, não
se podendo fundar em meras presunções acerca do encadeamento dos fatos e de
sua repercussão.
8. A caracterização do uso indevido dos meios de comunicação social demanda a
exposição massiva de um candidato nos meios de comunicação social em
detrimento de outros, de modo apto a comprometer a normalidade e a legitimidade
do pleito, o que não se verifica no caso.
9. A ausência de provas robustas e incontestes impede o reconhecimento de abuso
por meras presunções.
10. Não houve comprovação de que os contratos administrativos firmados entre a
prefeitura e os meios de comunicação não seguiram a legislação.
11. A alegação de vínculo familiar não configura abuso por si só, necessitando de
demonstração de tratamento privilegiado e de sua gravidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, para manter a sentença que julgou
improcedente a AIJE.
Tese de Julgamento: 1. A comprovação do abuso de poder econômico, político ou
do uso indevido dos meios de comunicação social exige prova robusta e inequívoca
da gravidade dos fatos e de sua influência no resultado do pleito. 2. A mera
alegação de tratamento desigual pela mídia, sem a demonstração de desvio de
finalidade ou de prejuízo à isonomia entre os candidatos, não configura abuso de
poder. 3. Vínculos familiares entre candidatos e proprietários de veículos de
comunicação, por si só, não caracterizam abuso, sendo necessária a comprovação
de tratamento privilegiado e de sua gravidade.
_________
Dispositivos relevantes citados: LC 64/90, art. 22, XIV e XVI; Lei nº 9.504/97, art. 30-
A; Resolução nº 23.608/2019 do TSE, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AI nº 231-75/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe
de 2.8.2016; AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº060049737,
Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 10/02/2023; REspe nº
060089607, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, Tomo 78, Data 28/04/2023; Agravo Regimental no REspe
060034373/PI, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Acórdão de 20/10/2022; REspe
nº 30112, Relator Min. Luís Felipe Salomão, Data 17/08/2021; AREspe nº
060098479, Relator(a): Min. Floriano De Azevedo Marques, publicação: 31/05/2024;
RO nº 172364/DF-j. 07.12.2017-Dje 27.02.2018; RO nº 763425/RJ j. 09.04.2019 -

Num. 44589978 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082425400000043530295
Número do documento: 25070208082425400000043530295
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:40:27
DJe 17.05.2019; Ac. de 16.12.2021 no AgR-RO-El nº 060293645, rel. Min. Luís
Roberto Barroso; Ac. de 10.3.2022 no RO-El nº 060303755, rel. Min. Mauro
Campbell Marques; RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL nº 060887106, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Data 17/12/2020; Ação de Investigação Judicial
Eleitoral nº 060081485, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Data 02/08/2023;
TRE/PR, AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº060399465,
Acórdão, Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE,
30/01/2024; TRE/BA - Recurso Eleitoral nº 31108, Relator Des. DIEGO FREITAS
RIBEIRO, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Data 22/09/2017.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/06/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO MINHA VIDA É CASCAVEL
(FEDERAÇÃO: PSDB/CIDADANIA/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO E SOLIDARIEDADE) e EDGAR
BUENO, em face de sentença proferida pelo Juízo da 068ª Zona Eleitoral, que julgou
improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta contra Renato da Silva, Henrique
Antunes Mecabô e Leonaldo Paranhos da Silva para apurar eventual prática de abuso de poder
econômico e uso indevido dos meios de comunicação social durante a campanha eleitoral de
2024.
A inicial foi proposta sob a alegação de que os recorridos se beneficiaram amplamente de
matérias favoráveis à administração municipal e severas críticas à coligação opositora, veiculadas
pela imprensa local, de maneira a configurar abuso de poder econômico e uso indevido dos
meios de comunicação.

Num. 44589978 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082425400000043530295
Número do documento: 25070208082425400000043530295
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:40:27
O Juízo da 068ª Zona Eleitoral de Cascavel julgou improcedente a AIJE, considerando que não
havia prova suficiente para caracterizar o alegado abuso de poder econômico, político ou dos
meios de comunicação (ID 44430156).
Em suas razões recursais (ID 44430164), os recorrentes reiteram que as provas dos autos são
robustas e de extrema evidência os abusos realizados e reforçam a alegação de "abuso de poder
triplo", apontando o "tratamento desigual" dado por três rádios, um portal de notícias e um jornal
local, todos atuando como "linha auxiliar da campanha" dos recorridos. Afirmam que esses
veículos recebem verbas públicas, com destaque para CGN e Gazeta do Paraná, o que
justificaria a inclusão de Leonaldo Paranhos da Silva como réu. Concluem que houve quebra da
"igualdade de oportunidades entre os contendentes", maculando o processo eleitoral. Ao final,
pedem o provimento do recurso eleitoral para que a sentença seja reformada, julgando-se
"totalmente procedente" a AIJE, com a aplicação das penas do art. 22, XIV, da Lei Complementar
nº 64/90, que incluem a cassação da candidatura ou diploma dos dois primeiros investigados
(Renato da Silva e Henrique Antunes Mecabô) e a declaração de inelegibilidade de todos (Renato
da Silva, Henrique Antunes Mecabô e Leonaldo Paranhos da Silva) por oito anos.
Em contrarrazões (ID 44430168), os recorridos alegam, preliminarmente, a ausência de
dialeticidade recursal. No mérito, afiançam que não houve abuso e que as provas apresentadas
são "insuficientes" à sua comprovação. Argumentaram que a mídia local cobre assuntos de
interesse territorial e que a liberdade de expressão jornalística deve ser respeitada. Além disso,
defenderam que os contratos com o município eram legais e que a relação de parentesco dos
proprietários de rádios com um candidato não configura abuso por si só. Sucessivamente, caso o
recurso fosse provido, solicitaram o retorno dos autos ao primeiro grau para a dilação probatória
(produção de prova oral), que havia sido indevidamente indeferida.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pela rejeição da preliminar,
entendendo que houve impugnação específica à sentença recorrida (ID 44547286). No mérito,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, porque a caracterização do abuso não pode se
basear em meras presunções e deve ser demonstrada por provas robustas (ID 44462386).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, mormente a tempestividade, razão
pela qual merece conhecimento.

II. PRELIMINAR
Os recorridos, preliminarmente, pugnam pelo não conhecimento do presente recurso, diante de
suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.
No entanto, a preliminar não merece acolhida.

Num. 44589978 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082425400000043530295
Número do documento: 25070208082425400000043530295
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:40:27
O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato
e de direito capazes de rebater todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob
pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos (TSE AgR-AI nº 231-75/MG, Rel. Min. Luiz
Fux, DJe de 2.8.2016 - grifei).
A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que “inexiste violação ao princípio da
dialeticidade recursal quando se constata a correlação entre os fundamentos de fato e de direito
apresentados na peça recursal e as razões de decidir contidas na sentença”. (AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº060049737, Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE - DJE, 10/02/2023).
Na espécie, conquanto a peça recursal repise, em grande parte, as teses aduzidas na petição
inicial e alegações finais, vê-se que o recorrente se insurge contra os fundamentos da decisão,
consignando os motivos de fato e de direito que, sob sua perspectiva, são necessários a infirmar
os argumentos da decisão que pretende ver revisada, razão pela qual o recurso comporta
conhecimento.
Dessa forma, afasta-se a preliminar.

III. MÉRITO
Os recorrentes afirmam que a propaganda eleitoral dos recorridos estaria fundamentada na
"continuidade" da atual administração, com "ampla cobertura midiática favorável", incluindo
entrevistas com o prefeito e secretários municipais.
Cinge-se a controvérsia a analisar se os fatos relacionados pelos recorrentes caracterizam abuso
de poder econômico, político e/ou dos meios de comunicação.
O Juízo sentenciante julgou improcedente a AIJE, por ausência de provas concretas e robustas
que demonstrassem o abuso de poder e a influência desproporcional no resultado das eleições,
tendo considerado que os investigantes não cumpriram o ônus de demonstrar claramente: a) que
os investigados se valeram de posição privilegiada usando a mídia indevidamente; b) que a
veiculação de propagandas positivas/negativas alterou o resultado eleitoral; e c) que houve
conluio entre os investigados e os meios de comunicação.
A Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, na forma do artigo 22, da Lei Complementar nº
64/1990, tem cabimento diante da verificação de abuso de poder econômico, abuso do poder de
autoridade e utilização indevida dos meios de comunicação social, em benefício de candidato,
partido ou coligação, como bem se observa:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios
de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido

Num. 44589978 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082425400000043530295
Número do documento: 25070208082425400000043530295
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:40:27
o seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997).
(...)
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do
poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for
o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie
comportar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010).

Em relação à AIJE, leciona Rodrigo López Zílio que (Direito Eleitoral. 6 Ed. Porto Alegre: Verbo
Jurídico, p. 642):
“Em verdade, a AIJE apresenta significativa importância na esfera especializada,
fundamentadamente porque é o meio processual adequado para combater os
abusos em latu sensu. Ou seja, todo e qualquer ato de abuso – seja de poder
político, de autoridade, econômico, ou uso indevido dos meios de comunicação
social – que tenha interferência na normalidade do pleito, independente de
adequação típica prévia, pode (e deve) ser objeto dessa ação, que é o meio jurídico
adequado para combater os atos de abuso de poder que se consubstanciam em
conceitos jurídicos indeterminados e apresentam caráter de generalidade.”

A caracterização da conduta abusiva, em qualquer uma de suas subespécies, demanda a
presença de outro requisito indispensável, inserido no artigo 22, XVI, pela Lei Complementar nº
135/2010, que não considera mais a potencialidade do resultado para influenciar na eleição, mas
a verificação da gravidade das circunstâncias do caso concreto.
Nesse sentido, recente julgado do TSE:
AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO.
VICE–PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE).
CONDUTAS VEDADAS. ART. 73 DA LEI 9.504/97. ABUSO DE PODER POLÍTICO.
ART. 22 DA LC 64/90.
(...)
4. Nos termos do art. 22, XVI, da LC 64/90, "para a configuração do ato abusivo, não
será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas
apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam".
(...)

Num. 44589978 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082425400000043530295
Número do documento: 25070208082425400000043530295
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:40:27
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060089607, Acórdão, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 78, Data
28/04/2023, grifos nossos)

Acerca do abuso de poder econômico, o professor Rodrigo López Zílio explica (Direito Eleitoral,
2023, p. 687/688) :
“Caracteriza-se o abuso de poder econômico, na esfera eleitoral, quando o uso de
parcela do poder financeiro é utilizada indevidamente, com o intuito de obter
vantagem, ainda que indireta ou reflexa, na disputa do pleito. Vale dizer, abuso de
poder econômico consiste no emprego de recursos financeiros em espécie ou que
tenham mensuração econômica para beneficiar determinado candidato, partido,
federação ou coligação, interferindo indevidamente no certame eleitoral”.

José Jairo Gomes, por sua vez, afiança que o abuso de poder “é daninho ao processo eleitoral”,
“porque fere bens e valores fundamentais atinentes à higidez do sistema político-eleitoral
democrático, tais como integridade, liberdade, virtude, igualdade, sinceridade, normalidade e
legitimidade do processo eleitoral. Esses bens gozam de proteção constitucional, consoante se vê
no artigo 14, §§ 9º e 10, da Lei Maior” (Direito Eleitoral. 16ª ed., 2020, São Paulo: Atlas).
Para que se configure o abuso, entretanto, não basta a utilização da máquina pública a favor do
candidato. É indispensável a demonstração de que a conduta, ademais de ilegítima, foi capaz de
macular os princípios da autenticidade do voto e da isonomia entre os concorrentes.
Nesse sentido, é a lição de Anna Paula Oliveira Mendes (O abuso do poder no Direito Eleitoral.
Fórum, 2022. p. 26):
“(...) o instituto do abuso do poder nas campanhas eleitorais visará a resguardar a
liberdade do eleitor na formação do seu voto, que não poderá ser viciada por meio
da influência de fatores que devem ser irrelevantes no processo eleitoral, como o
uso desmedido dos recursos financeiros, dos meios de comunicação social (vez que
este macula a liberdade da formação de opinião) e da máquina pública.
Entretanto, apesar de a legitimidade das eleições estar intrinsicamente ligada à
autenticidade do voto, não será qualquer caso de violação à liberdade do eleitor que
irá resultar no reconhecimento da prática de abuso do poder. Isso ocorre porque,
como o objetivo final da Justiça Eleitoral é garantir a vontade do eleitorado e a
qualidade da democracia, não é razoável que um único voto inautêntico seja
suficiente para anular uma maioria que se formou nas urnas sem qualquer vício.
Isso violaria a própria ideia de igualdade do voto, de modo que um voto falseado
teria mais valor que todos os outros livremente formados.
Assim, somente podem ensejar a anulação da eleição práticas de abuso que
ostentem gravidade o suficiente para alterar a vontade da maioria do eleitorado. De
acordo com Osório, “se vícios menores, formais ou que impliquem a anulação de um
número diminuto de votos, pudessem causar a anulação de todo o pleito, a própria
soberania popular seria violada”. Assim, a nulidade das eleições somente poderá

Num. 44589978 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082425400000043530295
Número do documento: 25070208082425400000043530295
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:40:27
sobrevir em casos excepcionalíssimos em que não se souber, ao certo, qual era a
real vontade da maioria”.

Ademais, o TSE tem entendimento no sentido de que “Configura abuso do poder econômico o
uso excessivo e desproporcional de recursos patrimoniais, sejam eles públicos ou privados, de
modo a comprometer a igualdade da disputa eleitoral e a legitimidade do pleito, em benefício de
determinada candidatura. O ilícito exige evidências da gravidade dos fatos que o caracterizam,
consoante previsto no art. 22, XVI, da LC 64/90” (TSE. Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral 060034373/PI, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Acórdão de 20/10/2022).
Assim sendo, diante das graves sanções que impõe o artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90, a
jurisprudência pacífica do TSE exige prova robusta e contundente do ilícito eleitoral, “não se
podendo fundar em meras presunções acerca do encadeamento dos fatos e de sua repercussão”
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 30112, Relator Min. Luís Felipe Salomão, Data 17/08/2021).
Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o abuso de poder econômico deve ser
lastreado por provas robustas, a saber:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER POLÍTICO E ECONÔMICO.
CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO. SANÇÕES
PECUNIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE GRAVIDADE DAS CONDUTAS. ABUSO DO
PODER ECONÔMICO E POLÍTICO NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DOS
VERBETES SUMULARES 24 E 30 DO TSE. NÃO PROVIMENTO.
(...)
Incidência da Súmula 30 do TSE. Adequação à jurisprudência do TSE
8. Conforme assentado pela Corte de origem, não há na espécie prova robusta
que demonstre a configuração do abuso de poder, porquanto, embora esteja
comprovado nos autos que os candidatos se utilizaram da máquina pública para
divulgar sua candidatura, não ficou demonstrada a repercussão das condutas (ainda
que em seu conjunto) no âmbito do pleito e sua influência perante o eleitorado, para
fins de albergar a imposição das graves sanções de cassação de diploma e de
inelegibilidade. (grifo nosso)
9. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a configuração do abuso de
poder demanda a existência de prova inequívoca de fatos que tenham a
dimensão bastante para desigualar a disputa eleitoral, haja vista que não se
admite reconhecer o abuso de poder com fundamento em meras presunções
acerca do encadeamento dos fatos imputados aos investigados. Precedentes. (grifo
nosso)
10. O Tribunal Superior Eleitoral exige, para a caracterização do abuso de poder,
que a gravidade dos fatos seja comprovada de forma robusta e segura a partir da
verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta (aspecto qualitativo) e de sua
significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral (aspecto
quantitativo). Nesse sentido: AIJE 0600814–85, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE

Num. 44589978 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082425400000043530295
Número do documento: 25070208082425400000043530295
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:40:27
de 2.8.2023; REspEl 0600840–72, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE de
2.2.2024; e AIJE 0601779–05, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 11.3.2021.
(grifo nosso)
CONCLUSÃO
Agravo em recurso especial eleitoral a que se nega provimento.
(TSE, AREspEl nº 060098479, Relator(a): Min. Floriano De Azevedo Marques,
publicação: 31/05/2024).

A respeito do abuso do poder político leciona Rodrigo López Zilio (Direito Eleitoral, 2023, p.
689/690) que o abuso se configura quando o candidato usa, de forma desproporcional, de sua
condição funcional, comprometendo a lisura do pleito:
“Para o TSE, “o abuso de poder político, de que trata o art. 22, caput, da LC 64/90,
configura-se quando o agente público, valendo-se de sua condição funcional e em
manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade da disputa e a legitimidade
do pleito em benefício de sua candidatura ou de terceiros” (RO nº 172364/DF-j.
07.12.2017-Dje 27.02.2018). Da mesma sorte, ainda, “o abuso de poder político
decorre da utilização da estrutura da administração pública em benefício de
determinada candidatura ou, ainda, como forma de prejudicar o adversário” (TSE -
RO nº 763425/RJ j. 09.04.2019 - DJe 17.05.2019)”.

A jurisprudência do TSE definiu que “Para a configuração do abuso do poder político, é
necessário que o agente público, valendo–se de sua condição funcional e em manifesto desvio de
finalidade, atue em benefício eleitoral próprio ou de candidato, de modo a comprometer a
legitimidade do pleito e a paridade de armas entre candidatos.” (Ac. de 16.12.2021 no AgR-RO-El
nº 060293645, rel. Min. Luís Roberto Barroso). Além disso, que a "caracterização do abuso do
poder político, é essencial demonstrar a participação, por ação ou omissão, de ocupante de cargo
ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional" (Ac. de 10.3.2022 no RO-El nº
060303755, rel. Min. Mauro Campbell Marques).
No caso, não consta nos autos prova de que os recorridos teriam se aproveitado da sua condição
de agentes públicos, em manifesto desvio de finalidade, ou que tenham utilizado a estrutura da
administração pública em benefício próprio.
Por sua vez, acerca do uso indevido dos meios de comunicação social, Rodrigo López Zílio,
ao tratar do tema, afirma que (Direito Eleitoral. 6 Ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, p. 645):
“A utilização indevida dos meios de comunicação social ocorre sempre que um
veículo de comunicação social (v.g., rádio, jornal, televisão) não observar a
legislação de regência, causando benefício eleitoral a determinado candidato,
partido ou coligação.
(...)

Num. 44589978 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082425400000043530295
Número do documento: 25070208082425400000043530295
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:40:27
Tendo em vista o princípio da liberdade de imprensa, a jurisprudência tem cada vez
mais adotado uma postura que privilegia o amplo acesso dos eleitores a todas as
informações relativas a assuntos de interesse geral, inclusive admitindo-se o direito
à crítica contra os autores do processo eleitoral”.

A regra contida no supracitado artigo 22 da LC nº 64/1990 visa a apurar eventual uso abusivo dos
meios de comunicação social, em benefício de candidato ou partido político, ocorrida desde antes
do período eleitoral até a data da diplomação dos candidatos eleitos, tendo o combate à conduta
abusiva a finalidade de preservar o equilíbrio entre os candidatos em disputa no pleito, bem como
assegurar a legitimidade e a normalidade do processo eleitoral.
A Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral caminha no sentido de que a caracterização do
abuso demanda a exposição massiva de um candidato nos meios de comunicação social em
detrimento de outros “(...) de modo apto a comprometer a normalidade e a legitimidade do pleito”
(RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL nº 060887106, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques,
Data 17/12/2020). E, ainda, nos termos do entendimento recente da Corte Superior “O uso
indevido de meios de comunicação, tradicionalmente, caracteriza–se pela exposição midiática
desproporcional de candidata ou candidato” (Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
060081485, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Data 02/08/2023).
Ocorre que, em decorrência do caráter aberto e indeterminado do conceito de ato abusivo, cabe
ao julgador, diante do caso concreto, aferir as circunstâncias do ato combatido para verificar o
seu enquadramento como prática abusiva, e estabelecer a necessidade de aferição da gravidade
das circunstâncias como requisito necessário à caracterização do ato abusivo.
Nesta esteira é a doutrina de José Jairo Gomes, que alerta para a necessidade de demonstração
da gravidade do fato (Direito Eleitoral, 16ª ed., 2020, São Paulo: Atlas, p. 742-743):
“O abuso do poder midiático pode ser compreendido como o desvirtuamento de
ações desenvolvidas nos instrumentos de comunicação social, que, desviando-se de
suas funções precípuas, passam a atuar ostensiva ou veladamente para influenciar
a formação da vontade política dos cidadãos, interferir em seus comportamentos
quando do exercício do sufrágio e, pois, determinar o sentido de seus votos em
proveito ou detrimento de candidaturas ou partidos políticos.
Note-se que para afirmação do abuso urge verificar se o evento considerado não se
trata de exercício dos direitos constitucionais de expressão, comunicação e
informação.
(...)
Entende a jurisprudência que o abuso só se configura se houver “desequilíbrio de
forças decorrente da exposição massiva de um candidato nos meios de
comunicação em detrimento de outros, de modo apto a comprometer a normalidade
e a legitimidade do pleito”, podendo tal desequilíbrio ser causado por “exposição
excessiva de caráter positivo (favorecimento) ou negativo (desfavorecimento)” (TSE
– REspe no 97229/MG – DJe 26-8-2019). Daí a exigência de gravidade do fato para
que o ilícito seja caracterizado.”

Num. 44589978 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082425400000043530295
Número do documento: 25070208082425400000043530295
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:40:27

Deste modo, para a caracterização do ato tido como abusivo, a gravidade da conduta ilícita
ocasionada pelo uso indevido dos meios de comunicação social e com aptidão para desequilibrar
a disputa e afetar a legitimidade e a normalidade do pleito deve estar inequivocamente
demonstrada.
Na espécie, a decisão recorrida considerou que a ausência de provas robustas e incontestes
impede o reconhecimento de abuso por meras presunções.
É fundamental compreender que a caracterização de abuso exige a demonstração de que os
candidatos se valeram de recursos de forma ilícita, com o objetivo direto de influenciar o resultado
da eleição, o que não se verifica no caso em análise.
Ademais, para a caracterização do ilícito, as provas devem ser robustas e concretas,
demonstrando de forma clara e inequívoca a existência do abuso e a lesividade que as ações
causam à normalidade do pleito eleitoral. A simples suposição de desvantagem ou de utilização
indevida de recursos não é suficiente para justificar a configuração do abuso de poder econômico.
De igual forma, os elementos probatórios constantes dos autos não evidenciam que os recorridos
promoveram uso indevido dos meios de comunicação social, em detrimento do equilíbrio da
disputa eleitoral e em prejuízo à legitimidade e à normalidade das eleições de 2024.
Na hipótese, os recorrentes mencionaram as seguintes mídias e as supostas condutas abusivas:
CGN (Central Gazeta de Notícias) e Gazeta do Paraná: pertencem à família Formighieri, e que
um contrato de locação de um imóvel por R$ 30.000,00 por mês foi fechado com o Município às
portas do período eleitoral (27/08/2024), levando a veiculação de matérias elogiosas à
administração e críticas a Edgar Bueno. A CGN também teria recebido valores expressivos do
município;
CBN Cascavel e Rádio Colméia: apontou-se que são de propriedade da família de Renato Silva,
candidato a prefeito, e que teriam dado tratamento privilegiado à sua candidatura e à coligação,
além de ampla cobertura positiva à gestão atual e seus secretários. Teriam omitido pesquisas
favoráveis a Edgar Bueno
Estúdio 92.3 FM: acusada de criticar adversários e elogiar os réus, especialmente Henrique
Mecabô, através de crônicas e comentários;
Rádio Massa: teria veiculado entrevistas com o prefeito Paranhos e secretários municipais,
propagandeando a administração e afirmando a necessidade de continuidade.

Acerca dos alegados abusos, a Procuradoria Regional Eleitoral bem observou em seu parecer o
seguinte (ID 44462386):
“Ainda que seja possível denotar a divulgação de falas favoráveis aos investigados
ao longo do histórico apresentado pela Coligação investigante, no entendimento

Num. 44589978 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082425400000043530295
Número do documento: 25070208082425400000043530295
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:40:27
desta PRE, as notícias e entrevistas impugnadas permanecem dentro dos limites da
liberdade de expressão, sem configurar abuso ou distorção que comprometa o
debate público. A postagem em questão expressa críticas políticas ao sistema de
gestão municipal, protegidas pelo direito constitucional à liberdade de expressão.
Neste caso, não se observa qualquer ofensa à honra, imagem ou a disseminação de
fake news, pois as afirmações não configuram injúria, calúnia ou difamação,
tampouco acusam os candidatos de atos ilícitos. As críticas expressas refletem
opiniões pessoais, sem alteração de fatos ou veiculação de informações
comprovadamente falsas.
A liberdade de expressão é um direito assegurado pela Constituição Federal, nos
artigos 5º, IX, XIV e 220, e, em princípio, prevalece, exceto em situações de conflito
com outros direitos constitucionais. Embora nenhum direito seja absoluto, esta PRE
entende que, no presente caso, o direito à comunicação deve ser mantido.
A propósito, esta Corte Regional entende que “a veiculação de informações
verdadeiras e devidamente contextualizadas, mesmo que incômodas ao candidato,
não configura conteúdo sabidamente inverídico ou difamatório, prevalecendo a
liberdade de expressão no debate político”.
Importante salientar que, analisando o histórico de publicações dos portais de
notícias citados na inicial ao longo do período eleitoral, verifica-se grande atividade e
divulgação de toda estirpe notícias, algumas delas desvinculadas do prélio eleitoral
e dos interesses políticos dos recorridos.
Ademais, conforme ressaltou a sentença recorrida e a Promotora Eleitoral atuante
na origem, os autores da ação não apresentaram elementos mínimos que
comprovem a utilização indevida de recursos públicos para custear matérias
jornalísticas favoráveis aos investigados, embasando-se a ação, quanto ao ponto,
em meras conjecturas a partir de dados divulgados no Portal da Transparência de
Cascavel.
Assim, não tendo havido comprovação de distorção de informações a favor de
quaisquer dos players do processo eleitoral ou mesmo a divulgação de propaganda
eleitoral fora das hipóteses permitidas pela legislação eleitoral, não se vislumbra
abuso de poder econômico ou uso indevido dos meios de comunicação in casu.”

Em verdade, da análise das matérias veiculadas se extrai que eram publicados diversos
conteúdos de interesse local, inclusive as entrevistas realizadas com os 4 candidatos à Prefeitura
de Cascavel (ID 44429662) e, até mesmo, notícias que poderiam ser encaradas como
propaganda negativa para os próprios recorridos:

Ademais, não houve qualquer comprovação de que os contratos administrativos firmados entre a
prefeitura e os meios de comunicação não seguiram a legislação.
Inclusive, da planilha juntada aos autos é possível verificar que, ao contrário do que alega o
recorrente, diversos meios de comunicação também foram contratados e, ainda, os valores

Num. 44589978 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082425400000043530295
Número do documento: 25070208082425400000043530295
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:40:27
praticados foram menores que a média dos anos anteriores:
Nada obstante, a alegação de vínculo familiar não configura abuso por si só, necessitando de
demonstração de tratamento privilegiado e de sua gravidade:
ELEIÇÕES 2022. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. QUESTÃO
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO JÁ ANALISADA POR DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA. REQUERIMENTO DA PARTE PARA NOVA APRECIAÇÃO.
QUESTÃO REAPRECIADA PELA CORTE, PARA O FIM DE CONFIRMAR A
REJEIÇÃO
DA
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
QUESTÃO
PRELIMINAR ARGUIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO. CONFIRMAÇÃO DA
REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE, EIS QUE NÃO CONFIGURADO O
CERCEAMENTO DE DEFESA, JÁ QUE A PARTE FOI INTIMADA DA EXPEDIÇÃO
DA
CARTA
DE
ORDEM,
SENDO
DE
SUA
RESPONSABILIDADE
O
ACOMPANHAMENTO, NOS TERMOS DA SÚMULA 273 DO STJ. MÉRITO.
ENTREVISTA DE 45 MINUTOS DADA POR CANDIDATOS EM DATA PRÓXIMA
AO PLEITO EM CADEIA CONSTITUÍDA POR DUAS RÁDIOS DE UM MUNICÍPIO,
CUJOS PROPRIETÁRIOS POSSUEM VÍNCULOS FAMILIARES. ALEGAÇÃO DE
USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DE CONDUTA
VEDADA A EMISSORAS DE RÁDIO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO
AO TRATAMENTO PRIVILEGIADO AOS CANDIDATOS INVESTIGADOS E
QUANTO À GRAVIDADE. ILÍCITOS NÃO CONFIGURADOS. PUBLICAÇÃO DE
SANTINHO DE CANDIDATO NOS PERFIS DAS REDES SOCIAIS DA RÁDIO.
IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO EM SEDE DE AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. AÇÃO JULGADA
IMPROCEDENTE.
1. Nos termos do art. 48 da Res.-TSE nº 23.608/2019, "As decisões interlocutórias
proferidas no curso da representação de que trata este capítulo não são recorríveis
de imediato, não precluem e deverão ser novamente analisadas pela juíza ou pelo
juiz eleitoral ou pela juíza ou pelo juiz auxiliar por ocasião do julgamento, caso assim
o requeiram as partes ou o Ministério Público Eleitoral em suas alegações finais".
2. Em virtude do requerimento para a reapreciação da decisão interlocutória que
julgou a preliminar arguida em contestação, a Corte confirmou a decisão que rejeitou
a preliminar de ilegitimidade passiva.
3. Não há se falar no caso em nulidade, eis que não configurado o cerceamento de
defesa na ausência de intimação da audiência pelo juízo deprecado, tendo em vista
que as partes foram cientificadas do despacho saneador, que deferiu a produção da
prova de modo que, cabia ao advogado acompanhar o movimento processual da
respectiva carta, nos termos da Súmula nº 273 do Superior Tribunal de Justiça.
4. No tocante ao mérito, alega o investigante que as rádios investigadas
transmitiram em cadeia programa com os candidatos investigados, no dia 29 de
setembro de 2022, com duração de aproximadamente 45 minutos, que foi replicada
em tempo real em formato de live na página do Facebook de uma das rádios,
tratando-se de conteúdo eleitoreiro, e que os candidatos investigados "fazem parte
da composição das rádios, seja pessoalmente, ou por meio de núcleo familiar",
aproveitando-se do poder que exercem junto às emissoras para amplificar a sua
campanha, recebendo tratamento privilegiado.
5. Ausência de prova quanto ao tratamento privilegiado pelas rádios

Num. 44589978 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082425400000043530295
Número do documento: 25070208082425400000043530295
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:40:27
investigadas aos candidatos investigados, bem como acerca da gravidade,
conduzindo à improcedência da demanda, tanto sob o enfoque do uso
indevido dos meios de comunicação social (art. 22 da LC nº 64/1.990), como
também sob o enfoque das condutas vedadas às emissoras de rádio, e de
conduta vedada às emissoras de rádio (art. 45, IV, da Lei nº 9.501/1997).
6. A ação que também tem como causa de pedir a alegação de que um dos
candidatos investigados usou, sem qualquer constrangimento, a página oficial de
uma das rádios investigadas para divulgar seu próprio santinho eleitoral, no
Facebook e Instagram.
7. "A AIJE e a representação por propaganda extemporânea obedecem a ritos
específicos e inconciliáveis, de modo que não se admite a cumulação de pedidos,
dada a incompatibilidade entre o rito desta demanda (art. 22 da LC n. 64/90) e
aquele descrito nos arts. 96 e ss da Lei n. 9.504/97. Assim, não há de ser
conhecido, neste feito, o objeto atinente à aferição da prática, pelos recorridos, de
propaganda eleitoral extemporânea". (TRE/BA - Recurso Eleitoral nº 31108, Relator
Des. DIEGO FREITAS RIBEIRO, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico,
Data 22/09/2017)
8. Ação de investigação judicial eleitoral julgada improcedente.
(TRE/PR, AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº060399465,
Acórdão, Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE,
30/01/2024.)

Constata-se, na espécie, que a acusação de abuso de poder econômico, político e do uso
indevido dos meios de comunicação imputada aos recorridos não encontra respaldo probatório
para a sua configuração.
Isso porque não há evidência nos autos de que tenha havido abuso ou mesmo a utilização
indevida dos meios de comunicação, uma vez que não houve comprovação de que os jornais
locais não observaram a legislação de regência, causando benefício eleitoral a determinado
candidato, partido ou coligação.
Nada obstante, ainda que os meios de comunicação sofram restrições no processo eleitoral,
notadamente porque são formadores de opinião, a lei eleitoral não veda a liberdade de
expressão.
O que se veda é o abuso, o uso impróprio do meio de comunicação social, por meio de
enaltecimento excessivo de um candidato, de forma a extrapolar os limites da liberdade de
expressão, o que não se verifica no caso.
Assim, não restou comprovado potencial para influenciar o eleitorado ou excesso que enseje
abuso na veiculação de matérias jornalísticas, razão pela qual afasta-se o alegado abuso dos
meios de comunicação.
Na hipótese, não se vislumbra o uso indevido dos meios de comunicação social, na medida em
que o acervo probatório colacionado aos autos não revela que o recorrido promoveu abuso

Num. 44589978 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082425400000043530295
Número do documento: 25070208082425400000043530295
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:40:27
midiático em sua campanha, em prejuízo à igualdade de oportunidades entre os candidatos em
disputa, à normalidade e à legitimidade do processo eleitoral.
Em conclusão, ante a fragilidade do arcabouço probatório colacionado, que não se afigura capaz
de demonstrar a prática do uso indevido dos meios de comunicação social e do abuso de poder
econômico e político, impõe-se a manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral
interposto
pela
COLIGAÇÃO
MINHA
VIDA
É
CASCAVEL
(FEDERAÇÃO:
PSDB/CIDADANIA/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO E SOLIDARIEDADE), ELEIÇÃO 2024 EDGAR
BUENO PREFEITO E EDGAR BUENO, para o fim manter hígida a sentença proferida pelo Juízo
da 068ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a presente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600731-44.2024.6.16.0068 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: MINHA VIDA É CASCAVEL [FEDERAÇÃO
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOLIDARIEDADE] - CASCAVEL -
PR, ELEICAO 2024 EDGAR BUENO PREFEITO, EDGAR BUENO - Advogados do(a) RECORRENTE:
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A,
NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MICHELINE BUENO - SC63804, MARIA VITORIA
BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI -
PR19647, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442,
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES -
PR105327-A, CIRO LARGO JUNIOR - PR64709, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, ALBERTO
SIERPINSKI JUNIOR - PR108654, EVERTON SEIDLER - PR79803 - RECORRIDOS: ELEICAO 2024
RENATO DA SILVA PREFEITO, ELEICAO 2024 HENRIQUE ANTUNES MECABO VICE-PREFEITO,
RENATO DA SILVA, HENRIQUE ANTUNES MECABO - Advogados do(a) RECORRIDO: TAILAINE
CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS -
PR119143, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO -
PR83449-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES
CAETANO - PR70393, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, CAROLINA PADILHA
RITZMANN - PR81441-A, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962 - RECORRIDO: LEONALDO
PARANHOS DA SILVA - Advogados do(a) RECORRIDO: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A,
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A.

Num. 44589978 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082425400000043530295
Número do documento: 25070208082425400000043530295
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:40:27
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.06.2025